Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740488-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDA RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALDA RODRIGUES DA SILVA, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em ação de conhecimento proposta em desfavor de DISTRITO FEDERAL ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por ALDA RODRIGUES DA SILVA, para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, os medicamentos gabapentina 300mg e azatioprina 50mg, registrados na ANVISA e padronizados pelo SUS, todavia, não dispensados para o seu caso clínico, ID 171003574. Narra a parte autora em síntese que (I) foi diagnosticada com ATAXIA CEREBELAR ASSOCIADA A ANTICORPO ANTI-GA; (II) já fez uso de metilprednisolona, com eficácia terapêutica insuficiente; (III) necessita dos medicamentos prescritos com urgência, conforme relatório médico da Dra. Flavia Faria C. Pereira (CRM/DF 10601), sob risco de piora do quadro clínico. Sustenta, ainda, que (I) tentou a resolução pela via administrativa; (II) formalizou pedido à Diretoria de Assistência Farmacêutica (DIASF) para acesso ao tratamento por meio do Ofício no 7598/2023; (III), obteve resposta negativa, sob o argumento de que os medicamentos não estão contidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para a condição clínica da parte autora. Fundamenta sua pretensão na Constituição Federal, na Lei Orgânica do Distrito Federal e na Jurisprudência. Postula, por fim, a gratuidade da justiça, a procedência do pedido principal e a condenação do Distrito Federal ao pagamento dos encargos sucumbenciais em prol do Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública do DF. Atribui à causa o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais). Com a inicial vieram os documentos. É o relatório necessário. DECIDO. (...) II _ DA TUTELA DE URGÊNCIA Conforme disciplina o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência é uma medida excepcional, a ser deferida quando configurados cumulativamente os requisitos de manifesta probabilidade do direito e perigo da demora. No caso sob análise, a parte autora pugna pelo deferimento de decisão liminar que obrigue o Distrito Federal a lhe fornecer os medicamentos gabapentina 300mg e azatioprina 50mg, instruindo o pedido com relatórios médicos atestando a necessidade do tratamento para evitar piora do quadro clínico. O pedido de dispensação foi indeferido pela SES/DF, sob argumento de que a autora não se inclui nos critérios definidos no PCDT. Há, portanto, uma divergência técnica entre o médico prescritor e os profissionais do SUS que aprovaram o PCDT. De outro lado, prescrevem os Enunciados 18 e 51 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ: ENUNCIADO No 18 Sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devem ser precedidas de notas de evidência científica emitidas por Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NatJus e/ou consulta do banco de dados pertinente. ENUNCIADO No 51 Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Dentro desse contexto, reputo que os requisitos para a concessão da tutela de urgência, antes da manifestação técnica do NATJUS/TJDFT, somente se configuram quando há Nota Técnica favorável sem ressalvas, emitida em caso clínico idêntico (manifesta probabilidade do direito) e comprovado risco de morte ou lesão permanente de órgão ou função (risco da demora). De outro lado, no relatório ID 171003582, a médica assistente não assinalou risco de morte ou de debilidade/deformidade permanente, a justificar a imediata intervenção judicial. Sem minimizar a importância da grave situação enfrentada pela parte autora, mostra-se imprescindível a prévia manifestação do NATJUS, instituído por este TJDFT pela Portaria GPR 1170, de 04/06/2018, que emite pareceres de natureza consultiva, com análise pormenorizada da documentação médica anexada aos autos, dos tratamentos já realizados, das evidências e estudos científicos, bem como dos posicionamentos da CONITEC e das principais agências de saúde, nacionais e internacionais. Com efeito, se de um lado todos têm direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal – LODF); de outro, quando o Poder Judiciário intervém na questão de saúde pública e determina ao Distrito Federal o fornecimento de medicação fora dos critérios do PCDT, de alto custo para um usuário, há necessidade de remanejamento de recursos financeiros para cumprir a ordem judicial, o que pode implicar em deixar outros usuários do SUS, com casos clínicos mais graves e curáveis, desassistidos. O direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação de o Estado fornecer todo e qualquer tratamento, independente da análise do custo-benefício e do esgotamento das opções terapêuticas padronizadas ou mais custo-efetivas, sob pena de inviabilizar o funcionamento do Sistema Único de Saúde. Por fim, é importante frisar que, caso o núcleo técnico que assessora o Juízo apresente conclusão favorável ao pedido, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo (cerca de 30 dias). 2 _ Assim, por não vislumbrar os requisitos da manifesta probabilidade do direito e do risco de dano ao resultado útil do processo, indefiro o pedido de tutela de urgência, sem prejuízo de posterior reanálise após a avaliação do NATJUS. (...) IV _ DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA O artigo 98 do CPC prevê a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, desde que não disponha de recursos suficientes para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Conforme contracheque anexado aos autos, a parte autora percebe remuneração líquida equivalente a R$ 5.643,17, fato que evidencia plena capacidade financeira para pagamento das módicas custas processuais. Como cediço, a gratuidade é destinada às pessoas vulneráveis economicamente para a concretização do direito fundamental de acesso à justiça, o que não é, certamente, o caso da parte autora. 13 _ Desse modo, INDEFIRO o pedido de gratuidade judiciária. (...)”. Em suas razões recursais, a parte autora narra que, na origem, trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência, tendo por objeto o fornecimento dos medicamentos GABAPENTINA 300MG e AZATIOPRINA 50MG, registrados na ANVISA e não padronizados pelo SUS. A tutela de urgência foi indeferida, na forma da decisão agravada. Sustenta que os fármacos requeridos são indicados para o tratamento da enfermidade que lhe acomete; que está fazendo uso de regular de imunoglobulina humana endovenosa e que não há medicamentos padronizados na SES/DF eficazes para retardar ou inibir a moléstia em substituição à GABAPENTINA. Argumenta, em síntese, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema 106, previu critérios objetivos para o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde – SUS, os quais foram atendidos pela parte autora/agravante. Destaca que a agravante atende aos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, porquanto se trata de pessoa idosa, em tratamento de saúde, com renda bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários mínimos, e que está assistida pela Defensoria Pública. Tece considerações gerais sobre o direito de acesso aos serviços públicos e ao recebimento de tratamentos médicos não incorporados em atos administrativos do SUS. Assevera que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja concedida a gratuidade judiciária, bem como determinado ao réu que forneça os medicamentos nos termos da prescrição médica. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 99 do Código de Processo Civil, em seus §§ 2o e 3o, trata sobre os procedimentos decorrentes do pedido de gratuidade de justiça da seguinte forma: “§2o. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. §3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” (grifei) Portanto, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual somente poderá ser ilidida se houver nos autos elementos que indiquem a falta dos pressupostos legais para o deferimento do pedido. Nessa hipótese, o juiz deverá determinar que a parte comprove possuir os requisitos necessários para o benefício. In casu, verifica-se que o d. Juízo a quo indeferiu o benefício da gratuidade judiciária com base no fato de a remuneração da autora ser de aproximadamente R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) mensais. Com intuito de preservar a isonomia, esta Corte tem adotado, para fins de concessão de assistência judiciária, os critérios previstos na Resolução no 140/15 da Defensória Pública do Distrito Federal, que estabelece a hipossuficiência daqueles que percebem renda familiar bruta não superior a 05 (cinco) salários mínimos. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COMUM. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS PARA CONCESSÃO. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. DILIGÊNCIA INTEGRALMENTE CUMPRIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 321 PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA. APELO PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A teor do art. 17 do Código de Processo Civil, a pessoa precisa ter interesse e legitimidade para postular em Juízo. O interesse de agir está relacionado à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende alcançar com o ajuizamento da ação, ou seja, o Autor apenas precisa demonstrar que eventual procedência do seu pedido irá proporcionar-lhe uma melhora em sua situação fática. 2. As condições da ação devem ser verificadas levando-se em consideração os fatos narrados na inicial. 2.1. Nesse sentido, a doutrina e o Informativo de Jurisprudência 538 do Superior Tribunal de justiça. 3. A declaração de pobreza reveste-se tão somente de presunção relativa de veracidade, conforme se colhe da leitura dos arts. 99, § 2o e 100, ambos do Código de Processo Civil. 3.1. Cabe a parte que almeja o benefício comprovar a sua insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. 4. Na ausência de parâmetros objetivos para a análise da concessão da gratuidade de justiça adota-se os critérios estabelecidos na Resolução 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, que disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita. 4.1. Dentre esses critérios, está a situação em que se presume a hipossuficiência de recursos de quem aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos (art. 1o, § 1o, I). 5. Constatado o não preenchimento dos requisitos da petição inicial, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito da demanda, o juiz deverá determinar que o Autor a emende ou a complete, no prazo de 15 (quinze) dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 5.1. Caso a diligência não seja cumprida, o parágrafo único do art. 321 do CPC estabelece que o juiz indeferirá a petição inicial. 6. No caso, a determinação de emenda à inicial foi integralmente cumprida. Os esclarecimentos acerca das benfeitorias foram prestados e as fotos do local do imóvel anexadas. Quanto ao valor do bem, este deve ser informado pelo perito judicial após avaliação, conforme requerido pelos Apelantes, na petição inicial. 7. Rejeitada a preliminar de não conhecimento do recurso por falta de interesse de agir. Deferido o pedido de gratuidade de justiça da Apelada Dalila Ferreira Silva e indeferido o do Apelado Sansão Ferreira de Sousa. Apelo conhecido e provido para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos a origem para o normal prosseguimento do feito. (Acórdão 1284933, 07065172620198070007, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 29/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos). APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO RECOLHIMENTO. EXTINÇÃO. ART. 290 DO CPC. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL OBJETIVO EXTRÍNSECO CONSEQUÊNCIA ESPECÍFICA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. SITUAÇÃO PARADOXAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de condenação da demandante ao pagamento das custas judiciais em razão da extinção do processo. 2. A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. 2.1. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. 2.2. Por essa razão, é atribuição do Juízo examinar concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 3. O deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. 4. A Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, estabelece como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. 4.1. A adoção desse critério como parâmetro objetivo é suficiente para avaliar a possibilidade de deferimento da gratuidade de justiça em favor da parte que alega ser hipossuficiente economicamente. 5. O art. 290 do CPC prevê que "será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias". 6. Se o autor, devidamente intimado, deixar de efetuar o recolhimento das custas do processo, deve ser determinado o cancelamento da distribuição, com a subsequente extinção do processo nos termos preconizados no art. 290, em composição com o art. 485 inc. IV, ambos do CPC. 7. Na situação específica em exame como a ausência do aludido pressuposto processual conduz ao cancelamento da distribuição, a condenação da autora ao pagamento das custas processuais revela-se paradoxal, pois caso as assinaladas custas processuais fossem recolhidas, a consequência necessária seria o regular prosseguimento do curso processual e não a extinção do processo. Além disso, em razão dos efeitos do cancelamento da distribuição não subsiste fundamento jurídico para exigir-se o pagamento de custas processuais. 8. Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1361292, 07172281720208070020, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 27/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIENCIA FINANCEIRA. CITAÇÃO POR CARTA PRECATÓRIA. REVELIA. INSUBSISTÊNCIA. REVELIA AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA. MULTA APLICADA 1. A Constituição Federal determina que "o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV). O Código de Processo Civil, por sua vez, embora presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o do CPC/2015), autoriza o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça quando verificada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão (art. 99, §2o). Conforme entendimento prevalente na jurisprudência, é necessária a comprovação da situação de penúria econômica. Nos termos do que tem prevalecido nessa Turma, adotado o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal que, nos termos da Resolução 140, de 24 de junho de 2015, considera-se hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Gratuidade de justiça deferida. 2. Em se tratando de citação por carta precatória, o prazo para apresentação de contestação começa a fluir da juntada aos autos de origem da notícia do cumprimento da carta (art.232, CPC) ou da juntada da carta cumprida aos autos de origem (art.231, VI, CPC), contando-se os 15 dias a partir do primeiro dia útil subsequente. 2.1. Na hipótese, contestação apresentada tempestivamente no juízo deprecado, não tendo sido imediatamente remetida ao juízo deprecante (art. 340, §1o, do CPC); decreto de revelia que se deu a partir de notícia da autora do cumprimento da precatória, mas omissão quanto à apresentação de contestação pelo réu no juízo deprecado. 3. A omissão da autora relativa a apresentação de contestação nos autos da Carta Precatória foi a causa suficiente do decreto de revelia e subsequente prolação da sentença, o que deve ser tido como litigância de má-fé fé (art.80, incisos I e II, do CPC), impositiva a aplicação da multa respectiva. 4. Recurso conhecido e, no mérito, provido. Sentença cassada. (Acórdão 1358701, 07108508420208070007, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 12/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). No caso em análise, o contracheque acostado aos autos (ID Num. 171003587) aponta que o salário bruto da agravante, antes da realização de quaisquer descontos é de R$ 6.564,56 (seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), enquanto o valor de 5 (cinco) salários mínimos atualmente perfaz R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais). Assim, comprovado que a agravante percebe renda mensal inferior a 05 salários-mínimos, fica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso em relação à gratuidade de justiça. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de cobrança de despesas processuais da autora ou da extinção do feito em caso de não recolhimento das custas iniciais. Em relação ao pedido de fornecimento de medicamentos, nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar, não verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pretendida. De início, em análise aos autos originários, em que pese a condição de saúde da autora/agravante, observo que os laudos médicos (ID Num. 171003582, págs. 2 e 5 dos autos originários) apontam, em seus itens 5.2, que não há urgência no fornecimento dos medicamentos. Igualmente, nos itens 5.4, há a informação que não há perigo de vida caso a assistência não seja prestada no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Nesse contexto, verifico que não foi demonstrada urgência que justifique o deferimento da tutela de urgência pleiteada, sendo prudente aguardar a análise do presente agravo pelo colegiado. Ademais, vale destacar que a agravante está recebendo cuidados médicos regulares e em tratamento com outros medicamentos. Sobre o tema, colaciono o seguinte precedente, em caso semelhante: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS E COM REGISTROS NA ANVISA. TEMA 106 DO STJ. I - Os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para compelir o Distrito Federal a fornecer ao autor medicamento não padronizado pelo SUS e com registro na Anvisa. Julgamento repetitivo do eg. STJ no REsp 1.657.156/RJ (Tema 106). II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1700438, 07037188920238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 10/5/2023, publicado no PJe: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não demonstrado o perigo de dano, necessário o indeferimento do pedido liminar em relação a este ponto em particular. Posto isso, DEFIRO EM PARTE os pedidos formulados pela agravante para conceder efeito suspensivo ao agravo apenas para determinar que o feito originário prossiga seu trâmite sem a necessidade de recolhimento de custas processuais. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de setembro de 2023 08:38:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora